Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-16.2021.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800235-16.2021.8.14.0071

APELANTE: EUCIR RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, CP). TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DO RELATO DA OFENDIDA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DOSIMETRIA MANTIDA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL E SURSIS ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID 26978823, datada de 30/09/2024) que condenou o apelante
EUCIR RODRIGUES DA SILVA
, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, praticado no contexto do art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Absolvição, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Examina-se:

(i)

A alegada legítima defesa;

(ii)

A suficiência do conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima no contexto de violência doméstica;

(iii)

Manutenção da condenação pelo art. 129, § 9º, do Código Penal;

(iv)

Correção da dosimetria da pena, inclusive quanto à agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, ao regime inicial e ao sursis.

III - Razões de decidir

03.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal restaram comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo relato firme e coerente da vítima, demonstrando que o apelante iniciou a agressão e atuou de forma desproporcional, inexistindo agressão injusta atual ou iminente a justificar a excludente do art. 25 do Código Penal.

04.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma linear e harmônica, como no caso, em que se encontra corroborada pela prova pericial e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

05.

O conjunto probatório mostra-se robusto e convergente para sustentar o decreto condenatório. A dosimetria foi corretamente fixada, com pena-base no mínimo legal e aplicação legítima da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sem configuração de bis in idem, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

06.

Inexistindo excludente de ilicitude ou vício na fixação da pena, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV - Dispositivo e tese

07.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

08.

É de ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica quando a materialidade e a autoria restam comprovadas por laudo pericial e pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos de prova. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando ausentes os requisitos do art. 25 do Código Penal, notadamente a agressão injusta atual ou iminente e a proporcionalidade dos meios empregados. Legítima a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo bis in idem. Mantida, assim, a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, § 9º, do Código Penal do Código Penal, c/c Art. 5º, III, e Art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2593440 SC 2024/0094465-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2711272 MA 2024/0291428-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800235-16.2021.8.14.0071
.

APELANTE: EUCIR RODRIGUES DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
EUCIR RODRIGUES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo (ID: 26978823), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

O apelante foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos.

Na mesma oportunidade, foi absolvido das imputações relativas aos crimes de injúria (art. 140, CP) e ameaça (art. 147, CP) por insuficiência de provas.

Em suas Razões Recursais (ID: 26978829), a defesa pugna por:

·

Absolvição, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa. Argumenta que a vítima teria iniciado as agressões por ciúmes e que o apelante apenas agiu para se defender, citando o depoimento de testemunha que teria presenciado a ofendida segurando o réu.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID: 26978839), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória sob o fundamento de que as agressões foram iniciadas pelo réu e estão comprovadas por laudo pericial.

A douta Procuradoria de Justiça, emitiu parecer (ID: 27993560) pelo conhecimento e desprovimento do apelo, asseverando que a palavra da vítima goza de especial relevância e encontra-se em harmonia com a prova técnica.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

01.

TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.

A Defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de que teria agido em legítima defesa, visando repelir injusta agressão supostamente praticada pela vítima Juceli Fonseca Dantas.

A tese
, contudo,
não encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos
.

A
materialidade delitiva do crime de lesão corporal
encontra-se devidamente comprovada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial (26978775 – Págs. 01 a 19) e, sobretudo, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID: 26978775 - Págs. 13 a 15), o qual atestou a existência de lesões físicas consistentes em hematomas no braço da vítima, plenamente compatíveis com a narrativa apresentada.

A autoria
, por sua vez, emerge de forma segura das provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a vítima relatou, (ID: 26978810) de maneira firme, coerente e linear, que o apelante se dirigiu ao local onde ela se encontrava, aproximou-se de forma agressiva, segurou-lhe o braço com força e desferiu-lhe um tapa no rosto, episódio ocorrido em estabelecimento comercial.
Tal relato encontra respaldo direto na prova pericial
,
que confirma a existência de lesões compatíveis com a agressão descrita
.

O apelante, (ID: 26978813) embora admita o contato físico, busca justificar sua conduta como reação a um suposto comportamento provocador da vítima, atribuindo os fatos a um episódio de ciúmes.

Contudo, sua versão apresenta-se isolada e dissociada do restante do acervo probatório, não sendo suficiente para infirmar o relato da ofendida, corroborado por elementos técnicos idôneos. Ademais, conforme corretamente ressaltado no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27993560), foi o próprio acusado quem se dirigiu voluntariamente ao local onde a vítima estava, circunstância que afasta, de plano, a alegação de que teria apenas reagido a uma agressão inesperada.

Para a caracterização da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal,
exige-se a presença concomitante de agressão injusta
,
atual ou iminente
,
bem como o uso moderado dos meios necessários para repelir a ofensa
. No caso concreto, ainda que se admitisse a existência de discussão prévia, a reação do apelante, consistente em causar lesões físicas visíveis em uma mulher, revela-se manifestamente desproporcional, excedendo os limites da moderação legalmente exigida e configurando inequívoca agressão à integridade corporal da vítima.

02.

RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova. Tais delitos, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas imparciais, o que justifica a valorização do relato da ofendida.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, e de outros Tribunais de Justiça brasileiro, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina e recorrente dessas infrações. O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Na hipótese em exame, o depoimento da vítima não se apresenta isolado, encontrando-se em plena consonância com o laudo médico-pericial.

As testemunhas de defesa, (ID: 26978812) por outro lado, trouxeram versões vagas e imprecisas, sendo que uma delas sequer demonstrou conhecimento aprofundado da relação entre as partes, enquanto outra relatou ter visto a vítima segurando o réu, circunstância que, longe de comprovar agressão por parte da ofendida, pode ser compreendida como tentativa de conter a conduta violenta do acusado.

03.

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA DOSIMETRIA.

O conjunto probatório revela-se robusto, convergente e suficiente para sustentar o decreto condenatório, demonstrando de forma segura a ocorrência das lesões, o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado lesivo, bem como a inserção dos fatos em típico contexto de violência doméstica.

No que concerne à dosimetria, verifica-se que o Juízo de primeiro grau atuou com acerto ao fixar a pena-base no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais, e, na segunda fase, aplicar corretamente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão da violência praticada contra mulher, resultando na pena definitiva de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção. O regime inicial aberto, bem como a concessão do sursis, mostram-se adequados, proporcionais e em consonância com os parâmetros legais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, por refletir opção legislativa de recrudescimento da resposta penal à violência doméstica e familiar contra a mulher. Vejamos:

“(...)
A tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.197
(
REsp n. 2.027.794/MS
)
é clara e não deixa margem a dúvidas:

A aplicação da agravante do art. 61
,
inc. II
,
alínea f
,
do Código Penal (CP)
,
em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
,
não configura bis in idem
,
pois o referido diploma legal visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
. (...) “(STJ - AgRg no AREsp: 2593440 SC 2024/0094465-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024). Grifei.

“(...)
Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61
,
inciso II
,
alínea f
,
do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem
,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2711272 MA 2024/0291428-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). Grifei.

Dessa forma, é legítima a incidência cumulativa da agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal com a Lei n. 11.340/2006, inexistindo duplicidade punitiva.

04.

CONCLUSÃO.

Diante da comprovação segura da materialidade e da autoria delitiva, bem como da inexistência de excludente de ilicitude, não há espaço para acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. O acervo probatório é firme e suficiente para embasar a condenação.

Assim,
rejeita-se o pleito defensivo
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27993560)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por EUCIR RODRIGUES DA SILVA, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026